Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-06
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Por meio da petição STF nº 106.363/2025 (eDoc. 994), a SEAP/RJ fez juntar aos autos atestados de frequência escolar, frequência laborativa e leitura de livros, pelo sentenciado DANIEL SILVEIRA, aptas a ensejar REMIÇÃO DA PENA, por Trabalho, Estudo e Leitura.



    Em 11/8/2025, determinei a adequação dos atestados ao disposto na Resolução CNJ n. 391/2021 (eDoc. 1006).



    Em 26/8/2025, a SEAP/RJ complementou os atestados, nos termos da decisão judicial (eDoc. 1051).



    Em 27/8/2025, a defesa do sentenciado requereu a remição da pena (eDoc. 1057).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao pedido de remição, nos termos do art. 126 § 1º, I e II, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (eDoc. 1079):



    A documentação apresentada registra 92 dias de trabalho durante o período de março a julho de 2025, do que decorre o direito a 30 dias de abatimento. Indica, ainda, a leitura de 12 livros e a conclusão de dois cursos, o primeiro com carga de 240 horas, o segundo de 180 horas, perfazendo mais 83 dias.



    O parecer, assim, é pelo deferimento do benefício, nos termos da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Os cursos realizados pelo sentenciado, conforme certificados juntados (eDoc. 994, fls. 7 e 9: Fundamentação da Educação e Contabilidade Escolar), têm carga horária de total de 420 horas. O sentenciado, portanto, faz jus à remição de 35 (trinta e cinco) dias de pena.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa, nos meses de março a julho de 2025 (eDoc. 994 – fls. 29/33), fazendo jus, segundo a carga horária apresentada, à remição de 30 (trinta) dias de pena.



    No tocante à leitura, consta que o sentenciado leu doze obras (eDoc. 1059, fls. 4), fazendo jus, portanto, à remição de 48 (quarenta e oito) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.



    Nesses termos, a homologação e anotação da remição deve ser de 113 (cento e treze) dias de pena do sentenciado, com emissão de novo Atestado de Pena a Cumprir.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 



    (1) HOMOLOGO, para fins de remição, a carga horária de estudos, de trabalho e de leitura apresentada pelo sentenciado, em um total de 113 (cento e treze) dias, que deverão ser remidos de sua pena;



    (2) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a defesa constituída.



    Brasília, 6 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente